Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGANTE), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO
ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS – RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR O CRÉDITO CEDULAR DA IMPUGNANTE AGRAVANTE

– ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – OMISSÃO QUANTO AO ART.5º,
CAPUT
E §1º, II, DA LEI N. 14.112/2020 C/C ART.14 DO CPC/15 - EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTECEDENTE DE INSTÂNCIA SUPERIOR RECONHECENDO A SUBMISSÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO AOS EFEITOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – APLICABILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA CREDORA EMBARGADA – MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS .

Constatada a omissão quanto à expressa disposição da legislação de regência e quanto à existência de decisão antecedente, proveniente de instância superior, reconhecendo a sujeição do crédito cedular impugnado aos efeitos da recuperação judicial, imperioso o seus saneamento, mediante aplicação de efeitos infringentes aos embargos aclaratórios, a fim de corrigir o aresto impugnado, com consequente manutenção da decisão singular agravada, que havia rejeitado a objeção ao arrolamento de tal crédito como concursal.

Da interpretação sistêmica d
o
art.5º da Lei n. 12.114/2020 com o inciso II do §2º do mencionado artigo
, em diálogo normativo com o art. 14 do CPC/15,
é imperioso concluir que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94 para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGANTE(S):

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGANTE(S):

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGANTE(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGANTE(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGADO(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 182158175 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra a decisão proferida na
Impugnação de Crédito
n. 1005135-04.2022.8.11.0040 incidentalmente manejada na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 proposta pelos embargados, a qual havia rejeitado a mencionada objeção oposta pela credora
impugnante e
, por consequência, a acolheu para reconhecer a não sujeição do crédito oriundo da
CPR n. 2663
aos efeitos da recuperação, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, invertendo o ônus de sucumbência.

Pugnam, de início, pelo julgamento conjunto dos presentes embargos de declaração com os aclaratórios opostos os autos do Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000, nos termos do §3º do art.55 do CPC/15, haja vista que seu objeto foi indiscutivelmente afetado pelo acórdão ora embargado.

No mérito, sustentam que o aresto embargado incorreu em erro material / adoção de premissa equivocada, vez que o fundamento utilizado pela credora impugnante, ora embargada, para defender a exclusão de seu crédito da recuperação judicial dos embargantes – e que foi acatado por este E. Tribunal – foi a ausência de deferimento do processamento do pedido de recuperação no momento da entrada em vigor da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR), dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020, o que faria com que esse dispositivo legal se tornasse imediatamente aplicável ao caso dos autos.

Defendem que, no entanto, a sujeição do crédito e da respectiva garantia cedular aos efeitos do processo recuperacional não guarda qualquer relação com data do deferimento do processamento, balizando-se, ao contrário, pela data do manejo do pedido de recuperação judicial, mesmo porque o art.49 da Lei 11.101/2005 determina categoricamente que se sujeitam ao pedido de recuperação judicial todos os créditos constituídos até a data de distribuição, estando estes vencidos ou não.

Registram que, no caso, a premissa equivocada se assenta na compreensão do julgado de que no momento em que entrou em vigor a nova redação do art. 11 da Lei das CPR, não havia recuperação judicial em curso em relação à pessoa do agravado, ora embargante, porquanto provisoriamente excluído do feito recuperacional por força do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014765-78.2020.8.11.0000 deste órgão fracionário.

Asseveram que tal premissa não é verdadeira porquanto, diversamente do que concluiu o colegiado, havia o processo de recuperação judicial havia. O que não existia, naquele momento, era o indeferimento do processamento da recuperação judicial, que, todavia, veio a ser posteriormente deferido por decisão do STJ em sede recursal – sem que o feito jamais tivesse sido extinto, de maneira a demandar o manejo de novo pedido – de maneira que, com a distribuição do pedido de soerguimento operaram-se, de fato, efeitos relativos ao marco temporal previsto no art. 49 da Lei n. 11.101/05.

Aduzem que sucessivas alterações, em sede recursal, no que diz respeito à data do deferimento do processamento da recuperação judicial em nada altera a data do manejo do pedido de recuperação.

Arguem que ao determinar que as alterações sofridas pelo próprio art. 49 da Lei n. 11.101/05 – que implicaram na modificação dos critérios definidores da submissão desse ou daquele crédito aos efeitos da recuperação judicial – somente serão implementadas aos casos iniciados posteriormente à vigência da Lei 14.112/20, sendo que o art.5º dessa novel
lex
impõe uma interpretação sistemática no sentido de que, se um determinado crédito foi considerado sujeito ao processo recuperacional na data do pedido, não poderá ele ser posteriormente excluído no curso do processo em decorrência de alterações legislativas, haja vista que o marco temporal, conforme determina o caput do mencionado artigo é a data do pedido de recuperação judicial.

Alegam que o acórdão embargado teria ainda sido omisso no enfrentamento de pontos importantes alegados na contraminuta recursal, relativamente à abrangência do art. 5º da Lei n. 14.112/2020 e à impossibilidade de tal dispositivo afetar processos em curso antes da referida alteração legislativa.

Argumentam que embora não mencione especificamente o art. 11 da Lei das CPR, o aludido art. 5º da Lei n. 14.112/202 estipula que as alterações acerca da sujeição de créditos deverão ser lidas e interpretadas juntamente com o art. 14 do CPC/15, visto que os atos jurídicos regularmente praticados permanecerão incólumes e sem possibilidade de desfazimento.

Ponderam que, aliás, o próprio texto legal do inciso II do §1º do art.5º da Lei n. 12.114/2020 não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de aplicação do dispositivo legal pretendido aos casos de recuperação ajuizados anteriormente à promulgação das alterações por ela impostas.

Ressaltam que o objeto da impugnação de crédito que deu origem ao presente agravo de instrumento é o saldo residual da CPR n. 2663, uma vez que anteriormente ao pedido de recuperação judicial, parte da soja ali representada foi de fato entregue pelo embargante
DARCY
, de maneira que a discussão relativa à sujeição, total ou parcial, do crédito da embargada, precede a impugnação de crédito que deu ensejo ao presente recurso.

Explicam que justamente em razão dessa entrega parcial do produto objeto da CPR n. 2663 pouco antes do pedido de recuperação judicial, o juízo de primeiro grau entendeu que teria ocorrido uma liquidação parcial do título e que, portanto, somente o saldo residual deveria permanecer arrolado no quadro geral de credores.

Anotam que mencionada decisão foi objeto de análise deste colegiado, por ocasião do julgamento do AI n. 1014121-38.2020.8.11.0000, interposto pelos ora embargantes, no qual se discutia justamente a ausência de liquidação parcial da CPR n. 2663, de tal modo que os ora embargantes buscavam a submissão total do título à recuperação judicial, em decorrência da ausência de fixação de preço do produto na data do pedido de recuperação judicial, bem como a devolução dos valores ou produtos correspondentes, o qual, todavia, foi desprovido por esta Câmara.

Alegam que, no entanto, o respectivo acórdão foi impugnado através do manejo Recurso Especial n. 1.964.745/MT, julgado antes mesmo do acórdão ora embargado, quando então o STJ decidiu que o fator determinante para a análise da subsunção do crédito ao processo de recuperação judicial é a data do seu fato gerador, de tal modo que, sendo o crédito anterior ao pedido, referido crédito se submete ao feito recuperacional.

Aduzem que, dessa maneira, o acórdão embargado estaria em conflito com a mencionada decisão antecedente do STJ – a mais alta instância da Justiça brasileira para questões infraconstitucionais –,

não sendo possível nem mesmo cogitar que se tratam de situações distintas envolvendo as mesmas partes posto que, em ambos os casos, o que se buscou analisar foi se o crédito decorrente da CPR n. 2663 se submeteria ou não aos efeitos da recuperação judicial, não podendo subsistir duas decisões com resultados completamente distintos, devendo, portanto, prevalecer a orientação da Corte Superior, a qual concluiu pela

soberania da data de distribuição como o marco temporal para tal análise.

Por derradeiro, prequestionam possível afronta aos artigos 6º, 49 e 189, todos da Lei 11.101/2005; artigos 4º e 5º, ambos da Lei n. 14.112/2020; artigos 14, 55, 85, 319 do CPC/15; e art. 11 da Lei n. 8.929/1994.

Contrarrazões da credora agravante no ID. n. 184553689, pela rejeição do presentes aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Mister relembrar que ao apreciar o Agravo de Instrumento, este foi provido à unanimidade, para acolher a impugnação oposta pela agravante, ora embargada, contra arrolamento de seu crédito, embasado na CPR n. 2663, na relação consolidada de credores de elaborada pelo Administrador Judicial, reconhecendo, assim, a não sujeição de tal crédito aos efeitos da recuperação, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, ficando invertido o ônus de sucumbência.

Referido voto de relato contou com a seguinte fundamentação:

“[...]

No tocante ao mérito recursal, a irresignação da credora impugnante merece acolhimento.

Com efeito, resta incontroverso nos autos que em 25/05/2020 o agravado
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, juntamente com os demais devedores – o seu filho e as empresas que formam grupo econômico
DGF
– ajuizou pedido de recuperação judicial, sendo que em 05/06/2020 o juízo singular deferiu o processamento do pedido.

Ocorre que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 101476578.2020.8.11.0000, a C. Segunda Câmara de Direito Privado lhe deu provimento na data de 11/11/2020 para
‘indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).’

Contra tal acórdão, os ora agravados opuseram embargos de declaração, o quais, apesar de parcialmente acolhidos em sessão de 03/02/2021 tão somente para sanear a omissão relativa à não apreciação das questões preliminares, manteve a exclusão das pessoas físicas – dentre elas o emitente da CPR n. 2663 – do processo de soerguimento.

Assim, entre 03/02/2021 e 09/08/2021 – data em que foi proferida a decisão monocrática do Recurso Especial n 1.939.197/MT – os empresários individuais não figuravam na recuperação judicial.

O fato é que, justamente nesse interregno, mais precisamente em 30/03/2021, foi publicada a Lei n. 14.112/2020 que, em seu art.4º, alterou a redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, que passou a assim dispor:

‘Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço
, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.’

E nessa data, não havia recuperação judicial em curso em relação à pessoa do agravado, porquanto excluído do feito recuperacional por força do já aludido acórdão deste órgão fracionário que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para
‘indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de DARCY GETÚLIO FERRARIN (CPF n. 061.670.120-91) e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR (CPF n. 813.805.770-04).’

E nesse particular, por força do caráter substitutivo do acórdão de que trata o art.1.008 do CPC/15, segundo o qual ‘o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso’, com o indeferimento do processamento da recuperação pelo aludido aresto, o processo de recuperação judicial não gerou efeitos à pessoa do ora agravado
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, emitente da CPR n. 2663, ou seja, ocasião da entrada em vigor da nova redação do art.11 da Lei n.8.929/2020 – o que faz concluir que o crédito da parte agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Desse modo, imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de se acolher a impugnação oposta pela agravante contra arrolado de seu crédito, embasado na CPR n. 2663 na relação consolidada de credores sujeitos à recuperação, de elaborada pelo Administrador Judicial.”

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No entanto, cotejando os argumentos dos embargantes com a motivação exposta no aresto questionado, verifica-se que, de fato, o julgado incorreu em erro de premissa e em omissões sobre questões que alteram o resultado do recurso.

Das omissões.

Reanalisando o caso, é possível constatar que o aresto foi omisso em dois pontos principais, que acabam por se entrelaçar.

Reanalisando a questão devolvida a este Tribunal é possível constatar o primeiro ponto é contido no
caput
do
art.5º da Lei n. 12.114/2020 em interpretação conjunta com o inciso II do §2º do mencionado artigo
. Vejamos o que dispõem os mencionados dispositivos:

Art. 5º. Observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos
seguintes somente serão aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e
aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial
ajuizados após o início da vigência desta Lei
:

[...]

II -
as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial
e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;”

Eis, igualmente, a dicção exata do art.14 do CPC/15, aludido no
caput
do
art.5º da Lei n. 12.114/2020:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Ora, do diálogo das referidas normas é imperioso concluir que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94, para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

Já a segunda omissão decorre da absoluta desconsideração, por este colegiado, da existência de decisão antecedente, oriunda de instância superior, reconhecendo que os créditos e garantias cedulares decorrentes da CPR n. 2663 – ou seja, exatamente a mesma Cédula objeto de discussão nos presentes autos – está sujeita à recuperação judicial originária.

Nesse contexto, vale lembrar, em decisão publicada em 02/07/2020 que o juízo da recuperação indeferiu
“o pedido formulado pelos Recuperandos quanto a ordem de restituição do produto soja entregue à COFCO, ou ainda, a determinação de pagamento do valor correspondente, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de TODOS os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extrai o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.”
(ID. n. 33115229 - Pág. 12 dos autos de origem)

Contra tal decisum, os recuperandos manejaram Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade, em sessão datada de 11/11/2020, sob a seguinte motivação:

“[...]

Segundo ressai dos autos, em 14.2.2017, a agravada celebrou com
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, pessoa física, o Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0004041 -115/0004042 -115/0004043 -115, o qual obrigou a entregar 45.000.000 Kg de soja em grãos, tipo exportação, referentes à três safras sucessivas, da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020

Em contrapartida, a agravada teria pago antecipadamente a
DARCY
o valor de US$ 10.000.000,00, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020

Conforme consta,
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural nº 2663 (‘CPR’), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na
Cláusula 5
do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na
Cláusula 5.2
, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor,
DARCY
até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso.

Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada
a quo
, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (
cláusula 5.1.1
), o qual implementou-se na forma prevista na
cláusula 5.1.2
do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir
‘de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.’

Além disso, consoante decidido nessa mesma sessão de julgamento, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1014765-78.2020.8.11.0000, em razão de o
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
0004041-115/0004042-115/0004043-115
e a respectiva
Cédula de Produto Rural
n.
2663
terem sido assinado/emitida em
14/02/2017
– antes, portanto, da inscrição de
DARCY GETULIO FERRARIN
na JUCEMAT, ocorridas em
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, eventual discussão acerca do preço do produto há e ser dirimida em ação própria.”

Tal aresto foi mantido, tendo os recuperandos, ora embargantes, interposto o competente Recurso Especial que foi admitido pela C. Vice-presidência desta Corte em 26/05/2021.

O fato, porém, é que o referido Recurso Especial (REsp 1.964.745/MT foi provido monocraticamente pelo E. Relator, o Ministro MOURA RIBEIRO, da data de
12/09/2023
–
ou seja, um dia antes (véspera) da sessão em que proferido o acórdão ora embargado
– para o reconhecimento da sujeição do crédito proveniente da
CPR n. 2663
aos efeitos da recuperação judicial.

Senão, vejamos os fundamentos adotados pela instância superior:

“[...]

Destaco, ainda, o que dispõe o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005:
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Sendo assim, tendo em vista que na responsabilidade civil contratual o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar, os créditos decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação serão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os créditos decorrentes de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido da recuperação se submetem aos seus efeitos, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Em suma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Esse entendimento é que permite aos Juízes que presidem ações nas quais são requeridas quantias ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista na recuperação judicial, determinar a reserva da importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e, quando o crédito for liquidado, será incluído na classe própria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.- sem destaque na original)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020. - sem destaque na original)

Na hipótese, conforme consta no acórdão estadual, a Cédula de Produto Rural foi emitida em 14/2/2017. DARCY se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso em 21/1/2019. O contrato não foi cumprido apenas na safra de 2019/2020 e o pedido de recuperação judicial foi efetuado em 25/5/2020, sendo deferido em 5/6/2020.

Assim, o fato gerador do débito (2017) ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (2020). Dessa forma, é possível o deferimento de pedido de recuperação judicial do produtor rural que exerça atividade rural de forma empresarial há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial por tempo inferior àquele biênio, bem como devem ser inclusos nos efeitos da recuperação judicial os débitos/créditos constituídos anteriores ao pedido desta.

(3)

Da violação da boa-fé que deve ser objeto de prova e da incontroversa ausência de liquidação do contrato quando do pedido de recuperação judicial

DGF e outros alegaram a violação dos arts. 113 e 481 do Código Civil, arts. 47 e 49 da Lei 11.101/05, pois defendem que a boa-fé deve ser presumida, o que não ocorreu no presente caso.

A ementa do acórdão estadual dispôs que

Se, no caso, de forma ‘maliciosa’, e abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, o vendedor e emitente da respectiva Cédula Rural deixa para fazê-lo às vésperas do manejo de pedido de recuperação judicial, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou do valor equivalente, deve ser mantida a decisão que indefere tal pedido, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. (e-STJ, fls. 306)

O acórdão estadual consignou que

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas, DARCY adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na Cláusula 5 do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na Cláusula 5.2, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor, DARCY até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso. Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada a quo, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (cláusula 5.1.1), o qual implementou-se na forma prevista na cláusula 5.1.2 do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir ‘de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.’ (e-STJ, fls. 311)

O Tribunal estadual, portanto, considerou que o fato dos recorrentes distribuí rem a inicial do pedido de recuperação em 25/5/2020, isto é, 5 dias antes do dever de fixar o valor da última safra, comprovaria a má-fé.

Entretanto, o delineamento fático trazido pela Corte estadual não é suficiente para entender que houve má-fé no pedido de recuperação judicial.

Considerando a fundamentação exposta no tópico acima, o fato gerador ocorreu na assinatura do contrato, muito anterior ao pedido de recuperação judicial, bem como o produtor rural tem o direito de pedir recuperação judicial, uma vez que cumpriu os requisitos.

Portanto, nota-se que a fundamentação do acórdão não comprova a efetiva má-fé dos recorrentes. O simples fato de ter pedido recuperação judicial antes da fixação do valor efetivo da safra, está amparado pelo exercício regular do direito.

Até mesmo porque ensina MODESTO CARVALHOSA que:

O devedor, em situações normais, irá pagar ao credor segundo o avençado entre as partes. Pressupõe-se, nesse caso, sua solvência. Se, ao contrário, deixar de cumprir a obrigação assumida, poderá ser tido como insolvente. A insolvência usualmente é relacionada ou à falta de pagamento ou, de acordo com a concepção clássica, ao deficit patrimonial do devedor. O termo. percebe-se desde logo, é ambíguo, e essa diversidade de significados assenta-se nos seus próprios fundamentos. Com efeito, no primeiro caso refere-se diretamente à solutio, ao passo que no segundo tem a ver com a posição do patrimônio do devedor, em que o montante das obrigações supera o valor dos ativos, gerando a impossibilidade do pagamento.

[...]

Ante a diversidade de sentidos do termo insolvência, cheguei a propor, com apoio na doutrina de HUMBERTO THEODORO JR. e PONTES DE MIRANDA, que ela deveria ser considerada como a impossibilidade não definitiva de solver os compromissos.

Corresponderia, pois, acrescentei, a ‘dificuldades de natureza financeira’. Observa PONTES DE MIRANDA, a propósito, que há insolvência quando faltam ao devedor (em má situação financeira) disponibilidades para o pagamento de seus credores. Ou seja, o devedor, embora não estando em condições financeiras de solver regularmente as obrigações assumidas, poderia superar essa situação por meio de um mecanismo legal que evitasse sua falência (como, por exemplo, no direito brasileiro, a antiga concordata preventiva). (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modestro Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fls. 32/33)

Outrossim, explica MODESTO CARVALHOSA que é imprescindível para a recuperação judicial a liquidação que consiste na apreensão de todos os bens do devedor, na posterior venda desses ativos e na subsequente partilha proporcional do resultado entre os credores, obedecida a ordem legal de prioridades. (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modesto Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fl. 46)

Dessa maneira, aparentemente não há se falar em má-fé, no presente caso.

Por fim, destaco que o acórdão estadual ao final do seu texto entendeu que a discussão acerca do preço do produto há de ser dirimida em ação própria (e-STJ, fls. 312). Todavia, esclareço que as demandas de quantia ilíquida se submetem ao efeitos da recuperação, podendo ser dirimida em ação própria ou nesta.

Nessas condições,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso especial e, nessa extensão,
DOU PROVIMENTO
,
a fim de incluir os valores devidos pelo inadimplemento contratual aos efeitos da recuperação judicial
.”

Sendo assim, imperioso o reconhecimento das omissões apontadas para, sanando-as, atribuir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela credora, ora embargada, com a manutenção integral da decisão singular que rejeitou a objeção oposta pela credora agravante e, por consequência, manteve o respectivo crédito cedular sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentadas pelas recuperandas (US$1.027.565,08).

Forte nessas razões,
acolho
os presentes aclaratórios e, sanando as omissões apontadas, atribuo-lhes efeitos modificativos para
negar provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela credora, ora embargada, com a manutenção integral da decisão singular que rejeitou a objeção oposta pela credora agravante e, por consequência, manteve o respectivo crédito cedular sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentadas pelas recuperandas (US$1.027.565,08).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024